Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A tipicidade do crime de ameaça não depende de que a promessa de mal injusto seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP
4. Recurso conhecido e improvido.